Tribunal: TJES
Processo: 5000069-60.2020.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-60.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SOLANGE LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA CONTAS ATRASADAS. DANO MORAL MANTIDO, PORÉM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
2. Autora contratou serviços de internet que não funcionaram adequadamente, solicitando o cancelamento. Mesmo após o pagamento da fatura referente ao período utilizado, houve lançamento de valor considerado indevido e consequente inscrição em plataforma de negociação de dívidas.
3. Decisão de primeiro grau declarou a inexistência parcial do débito, condenou à restituição de valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da consumidora na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora não se trate de negativação tradicional, a inclusão de dados em plataforma de negociação de dívidas impacta o score do consumidor e interfere na concessão de crédito, configurando dano à esfera moral.
6. Reconhecida a falha da prestadora de serviços, em razão da ausência de prova de continuidade da prestação após a solicitação de cancelamento e da ausência de impugnação aos protocolos apresentados.
7. O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, considerando que não houve inscrição em cadastros restritivos formais, mas apenas na plataforma de renegociação, afastando-se, assim, o montante fixado com base em negativações convencionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00, a ser atualizado pela SELIC desde a sentença.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000069-60.2020.8.08.0029

RECORRENTE.: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RECORRIDO: SOLANGE LOPES DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA CONTAS ATRASADAS. DANO MORAL MANTIDO, PORÉM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
2. Autora contratou serviços de internet que não funcionaram adequadamente, solicitando o cancelamento. Mesmo após o pagamento da fatura referente ao período utilizado, houve lançamento de valor considerado indevido e consequente inscrição em plataforma de negociação de dívidas.
3. Decisão de primeiro grau declarou a inexistência parcial do débito, condenou à restituição de valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da consumidora na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora não se trate de negativação tradicional, a inclusão de dados em plataforma de negociação de dívidas impacta o score do consumidor e interfere na concessão de crédito, configurando dano à esfera moral.
6. Reconhecida a falha da prestadora de serviços, em razão da ausência de prova de continuidade da prestação após a solicitação de cancelamento e da ausência de impugnação aos protocolos apresentados.
7. O valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, considerando que não houve inscrição em cadastros restritivos formais, mas apenas na plataforma de renegociação, afastando-se, assim, o montante fixado com base em negativações convencionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00, a ser atualizado pela SELIC desde a sentença.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais
proposta por
SOLANGE LOPES DE ALMEIDA
em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, na qual a parte autora narra que, em 2018, contratou serviços de telefonia fixa e internet com a requerida, porém constatou que a internet não funcionava adequadamente em seu endereço. Diante disso, solicitou o cancelamento do serviço e efetuou o pagamento da fatura referente ao período de utilização.

Afirma que, recentemente, teve conhecimento da existência de uma restrição em seu nome, decorrente de débito apontado pela requerida, o qual considera indevido. Por esse motivo, ingressou com a presente demanda, pleiteando a exclusão do registro negativo, a declaração de inexistência do débito de R$523,96 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua contestação (ID 7593264), a requerida sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como que a documentação apresentada pela autora não corrobora suas alegações. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 7593282) julgou a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1. DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$131,71 (cento e trinta e um reais e setenta e um centavos) - contrato nº 117859147660598835582016 – ID 4159291 – fl. 07);

2. CONDENAR a ré a restituir à parte
autora a quantia de R$231,68 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), que deve ser corrigida desde a data do desembolso, até o efetivo pagamento, pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

desde a citação até o pagamento;

3.
CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (07/07/2018 – data da inclusão da inscrição - Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7593386), sustentando que a sentença merece reforma, pois não há indício de falha na prestação de seus serviços que possa ensejar indenização por danos morais. Afirma que o débito é legítimo, o que afastaria a condenação. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 7593394, nas quais a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 7593387 e 7593388).

Conheço
do Recurso Inominado, pois preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo, contudo, não vislumbro risco de dano irreparável que justifique a medida excepcional. Assim, mantenho a regra do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando que
a sentença merece parcial reforma
.

Conforme consignado no julgado de origem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo este pelos prejuízos causados por falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do CDC.

No caso, a análise da questão sob a ótica protetiva não exime a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, de demonstrar o fato, o dano e o nexo causal entre eles.

A requerida, embora tenha alegado que o cancelamento do serviço se deu apenas em maio de 2019 por inadimplência, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva prestação ou utilização dos serviços após julho de 2018, tampouco a existência de débito anterior a essa data.

Por outro lado, a autora apresentou protocolos de atendimento (n. 20180146259661 e n. 20181049137288), datados de julho de 2018, que demonstram de forma plausível a solicitação de cancelamento. A ausência de impugnação específica da ré a esses elementos reforça a veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme preceitua o art. 341 do CPC.

Contudo, a alegada inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito não restou demonstrada. O documento apresentado pela própria autora (ID 7593252, p. 07) indica que seus dados foram lançados na plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que não se confunde com a negativação do nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

Ressalto que o caso não se enquadra nas hipóteses de suspensão processual determinadas pelo STJ, que se referem à cobrança de dívida prescrita por meio de tais plataformas, o que não é a situação dos autos.

Pois bem. A inclusão de dados na plataforma “Serasa Limpa Nome”, embora tecnicamente não seja uma negativação, mantém um registro de inadimplência acessível a terceiros e interfere negativamente no
score
de crédito do consumidor. Tal mecanismo é utilizado por instituições para análise de risco na concessão de crédito, de modo que a manutenção de uma informação de dívida indevida causa prejuízos ao consumidor e viola a boa-fé objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui um cadastro negativo, mas uma ferramenta de renegociação (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7/11/2023). Não obstante, na prática, a plataforma funciona como instrumento de coerção ao pagamento, impactando a avaliação de crédito do consumidor.

Assim, a inscrição indevida dos dados da autora na plataforma configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

No tocante ao valor da indenização, sua fixação deve atender ao caráter compensatório e dissuasório, considerando a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso, de modo a restaurar o bem-estar da vítima sem causar enriquecimento ilícito. O STJ pacificou o entendimento de que a revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal é cabível quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que de fato ocorreu na hipótese.

O montante de R$ 8.000,00, fixado na origem, partiu da premissa de uma negativação em cadastros de inadimplentes, o que não se confirmou. Considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Turma Recursal para situações análogas, entendo razoável e proporcional a redução da condenação por danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Por fim, quanto aos consectários legais (matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício) entendo ser necessário adequar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral, para que estes se iniciem a partir da data do arbitramento (sentença).

Nas ações de indenização por danos morais, o valor da condenação somente se torna líquido com a prolação da sentença, de modo que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento.

Lembrando, ainda, que com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido desde o arbitramento (sentença). Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência
parcial
quanto ao voto proferido.

Concordo quanto a ausência de prova de regularidade da cobrança do valor
.

Contudo, não há prova de negativação, inexistindo constrangimento capaz de gerar abalo moral.

Conforme comprava a própria autora, seu nome não está negativado, não havendo nenhuma ilicitude na utilização da ferramenta SERASA LIMPA NOME para a cobrança de dívida, eis que não se trata de cadastro público, inexistindo nos autos prova de cobrança vexatória ou exagerada.

Como o ato ilícito praticado pela recorrente não gerou repercussões na esfera moral da autora, não há que se falar em dever de indenizar.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.